Tribunal: TJMT
Processo: 0001063-47.2010.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001063-47.2010.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ERNESTO APARECIDO DE MORAES - CPF: 892.926.501-49 (RECORRENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), ERNESTO APARECIDO DE MORAES (VÍTIMA), JULIANO DE JESUS DELMON DE ARRUDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Desclassificação do crime de homicídio simples para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal).

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a imputação de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, ao recorrente; e (
ii
) definir se a conduta do agente se amolda ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

III.
Razões de decidir

3.
O dolo eventual, exigido para a configuração do crime doloso contra a vida, pressupõe que o agente preveja o resultado e, mesmo assim,
assuma
o risco de sua ocorrência. A jurisprudência admite a aplicação desse conceito em casos de crimes de trânsito, desde que presentes circunstâncias que evidenciem o descompromisso do agente com a preservação da vida alheia.

4.
No caso concreto, as provas coligidas não demonstram, sequer
indiciariamente
, que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte. O embasamento fático da acusação se resume ao fato de que ele estava embriagado e efetuou uma conversão proibida sem atentar-se ao tráfego da via, o que, por si só, não é suficiente para caracterizar o dolo eventual.

5.
As provas demonstram que o recorrente estava apenas em estado de euforia leve e que sua conversão proibida ocorreu após uma parada no acostamento com o pisca-alerta ligado, o que afasta a tese de comportamento manifestamente indiferente ao resultado morte. Ademais, o próprio acusado prestou socorro às vítimas logo após o acidente, o que reforça a ausência de dolo eventual.

6.
A distinção entre dolo eventual e culpa consciente reside no fato de que, nesta última, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que conseguirá evitá-lo. No caso em análise, a conduta do recorrente mais se amolda à culpa consciente, pois, embora previsse o risco do acidente, não há elementos que indiquem sua anuência ao resultado morte.

7.
Nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, sempre que o juiz se convencer da existência de crime diverso daqueles da competência do Tribunal do Júri, deve remeter os autos ao juízo comum competente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos delitos de trânsito, para que se configure o dolo eventual, é imprescindível a existência de elementos concretos que demonstrem a assunção do risco pelo agente, não sendo suficiente a mera embriaguez e a prática de infração de trânsito. Na ausência desses elementos, a conduta deve ser tipificada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302
, § 3º,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, caput; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, §3º; Código de Processo Penal, art. 419.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 626886/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/05/2022,
DJe
19/05/2022; STF, HC 107801, Rel. Min. Luiz Fux, j. 2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ernesto Aparecido de Moraes

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
Vara Única da Comarca de Poconé
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001063-47.2010.8.11.0028
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio
simples

(
art. 121,
caput
,
c/c 18
, I,
do Código Penal
)
,
e
determinando
sua
subm
issão
a julgamento pelo Conselho de Sentença
desta Capital
.

O recorrente, f
orte nas razões
encontradiças

n
o
ID

258105190
,

requer

a
desclassificação do crime doloso contra a vida
que lhe foi imputado
para
a modalidade culposa
, por ausência de provas do
animus necandi
;

e
, subsidiariamente,
que lhe seja imputado
o tipo penal previsto no art. 302

do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
(homicídio culposo na direção de veículo automotor)
, sob o argumento de que
,

ao provocar o resultado morte, teria agido com culpa consciente e não com dolo eventual.

O
Ministério Público
, com base nas contrarrazões recursais
lançadas
no ID

258105195
,
postula
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
258105198
,

a

magistrad
a

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

262525779
,

manifestou-se
“
pelo
provimento
do recurso interposto pela defesa para que seja desclassificada a imputação feita relativa ao crime doloso contra a vida, determinando a redistribuição dos autos ao juízo comum para prosseguimento quanto à figura da
novatio
legis in
mellius
do art.302, §3º, do CTB
”.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Deveras
, n
o caso destes
autos,
tem razão o recorrente, pois
não há prova sequer indiciária no sentido de que
Ernesto Aparecido
tenha agido com dolo eventual ao provocar a morte da vítima
Juliano de Jesus
Delmon
de Arruda

no acidente de trânsito ocorrido no dia
30 de maio de 2010
, porquanto o
embasamento fático que supostamente

revela o
animus necandi

que lhe foi atribuído
está consubstanciado apenas nas circunstâncias de que, em tese, ele estava embriagad
o
e efetuou manobra de conversão proibida sem se atentar aos demais veículos transitando na rodovia.

Aliás
,
no ponto
que interessa
,
estas são as
assertivas postas na exordial acusatória
(ID
258104189
– p. 106/112
)
:

[...]

No dia 30/05/2010, por volta das 15h40, na rodovia MT 060 do município de Poconé, próximo à fazenda
Trairas
, o denunciado ERNESTO APARECIDO DE MORAES, estando sob efeito de bebida alcoólica (exame fls. 38) e em direção de veículo automotor, deu causa a acidente de trânsito e em decorrência deste causou lesões corporais nas vítimas Neuri Natalino
Amreim
, Rosemary Conceição de Arruda,
Harnold
Mayer
Amreim
,
Hermem
Mayer

Amrein
, Deolindo José de Almeida, Wanderson JR da Silva Gonçalves e Juliano de Jesus
Delmon
de Arruda, sendo que esta última, veio a óbito em razão da gravidade dos ferimentos.

Restou apurado que

na noite anterior à data dos fatos, o denunciado, juntamente com amigos, participou de uma localidade cerca de 25km distante da cidade de Poconé, onde ingeriu bebidas alcoólicas e retornou no final da madrugada.

No dia seguinte, por volta das 15h50 e após adquirirem bebidas alcoólicas (cerveja e whisky) novamente com seus amigos
Danilo Benedito de Almeida Fialho, José
Closolino
(irmão da vítima fatal) e Alex, que estavam no veículo Fiat Uno de cor branca, tendo o primeiro como motorista, e, Juliano (vítima fatal), Wanderson Jr. e Anderson, no veículo do Chevrolet Celta preto, dirigido pelo denunciado, retornavam à mesma festa da noite anterior, pela rodovia MT 060, sentido Poconé-Cuiabá.

Exsurge do apurado que no caminho,
Danilo visualizou uma motocicleta parada no acostamento e ao verificar que se tratava de uma de sua namorada, parou seu veículo Fiat Uno.

No seguimento, o denunciado que ia mais à frente, resolveu retornar para reencontrar Danilo e nesta oportunidade, a vítima Neuri Natalino, que retornava a Poconé conduzindo seu veículo VW modelo
Spacefox
e trazia seus dois filhos e sua esposa como passageiros, seguiu trafegando logo atrás do veículo do denunciado.

Ocorre que

ao avistar Danilo, o denunciado parou no acostamento e logo em seguida, sem nenhuma sinalização e cuidado com o trânsito, realizou uma manobra brusca de conversão no meio da pista, momento em que a vítima Neuri já estava bem próximo e não conseguiu parar ou desviar seu veículo
Spacefox
,
colidindo
a parte frontal deste com a lateral esquerda do veículo do denunciado.

Com o impacto da colisão, a vítima Neuri e seus familiares sofreram lesões corporais, inclusive, sua esposa Rosemary teve fratura nas pernas, bem como, os passageiros que estavam no veículo do denunciado, por estarem sem cinto de segurança, Wanderson Jr teve fraturas na clavícula e Juliano foi arremessado para fora do veículo, o que lhe causou lesões corporais de natureza grave e o levou a óbito ainda antes de chegar ao PAM.

Submetido a exame

de alcoolemia para medir a quantidade de álcool ingerida, resultou aferido que o denunciado estava com 0,41gl (resultado fls. 38), que corresponde a 4,1 dg/l, e em estado de “euforia” e, segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, o denunciado aparentava contundentes e visíveis sinais de embriagues alcoólica, além de serem apreendidos no veículo do denunciado, 19 garrafas de cerveja e um litro de
Wisk

Gran
Par, todos cheios
.
[...]

Por sua vez,
a
prolator
a
da sentença de pronúncia,
ao rejeitar o pedido de desclassificação, destacou

o fato
de o
recorrente
estar
, em tese,
embriagado,

bem como que fez conversão proibida sem se atentar ao entorno
,
conforme se infere destes trechos do referido
decisum
:

[...]
Em relação à vítima Juliano Jesus
Delmon
de Arruda veio a óbito em decorrência do acidente (pág. 637).

Destarte, há prova segura de que o réu estaria embriagado tal como vez, conversão do
veiculo
sem respeito a legislação de
transito
, ou seja, sem perceber que atrás vinha outro
veiculo
.

Quanto ao elemento subjetivo para estabelecer se há subsunção à imputação da acusação pelo artigo 121 do Código Penal ou se se deve desclassificar para os crimes
do artigos
302 do Código de Trânsito Brasileiro, deve-se analisar se a conduta se deu com dolo ou com culpa para a tipificação correta de sua conduta. Alega a denúncia a presença de dolo eventual por parte do réu, o qual assumiu o risco de produzir o resultado morte a partir do momento em que dirigiu veículo automotor tendo anteriormente ingerir bebida alcóolica. Por outro lado, a defesa pugna pela desclassificação do crime para homicídio culposo.

Em relação ao dolo eventual, embora o agente não querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito.

[...]

Como sabido, nesta fase prévia ao julgamento pelo Tribunal do Júri caracterizada pelo mero exame de admissibilidade da acusação , o juiz singular, sempre que estiver “convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413 do CPP) e não se tratar das hipóteses que o autorizam absolver o acusado desde logo, pelo esvaziamento da acusação (art. 415, I a IV, do CPP), deve dar azo a que a ação penal prossiga até o julgamento em Plenário, assim evitando suprimir, sem justa causa, a competência reservada ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXVIII, 'd').

[...]

A sentença de pronúncia não encerra um juízo de condenação, mas tão somente de admissibilidade da acusação. Toda a matéria será apresentada ao órgão julgador competente, no caso, o Tribunal Popular, para que este profira decisão a respeito.

E perante o Conselho de Sentença poderá ser deduzida toda e qualquer tese de defesa, bem como produzida prova, não só pela douta defesa, mas, também, pela acusação.

Destaque-se que, na primeira fase do procedimento do júri, apenas se realiza o juízo de admissibilidade da acusação, oportunidade em que vigora o princípio in dubio
pro

societate
.
[...]
(ID
258105174
)

Sobre o primeiro aspecto, isto é, o fato de o recorrente estar
embriagado
,
embora alegue perfeita sobriedade no momento do evento criminoso, foi realizado exame
de alcoolemia,
com resultado de 0,41 g/I de etanol por litro de
sangue
,
quantidade suficiente de etanol no sangue para causar
“
euforia
”, conforme se infere do laudo abaixo:

Em contrapartida,
tanto o recorrente quanto a testemunha
Danilo Benedito de Almeida
, em
juízo
, afirmaram
que Ernesto Aparecido não ingeriu bebida alcoólica no dia do acidente – fê-lo somente no dia anterior – tanto que o evento fatídico se deu
quando
ele se dirigia para uma festa levando, inclusive, parte das bebidas que lá seriam consumidas.

S
obre o ponto, eis as declarações de
Danilo Benedito
extraídas da sentença:

[...]
Danilo: Domingo eu estava com um colega meu,
ai
nos estava dormindo, ai pegaram e ligaram, e nós fizemos a cota para comprar e levar para a festa. (...) Danilo: Foi eu e uns colegas meu. (...) Danilo: Foi eu, Kiki, Santina, e agora não lembro da outra irmã de
Kiki.(
...) Danilo: No meu carro tinha outras
pessoas.(
...) Danilo: Encontramos com ele na festa
lá.(
...) Danilo: Isso.
Danilo: Eu não
vi ele
tomando nenhuma bebida alcoólica. Eu conversei com ele por volta das 01:30 da manhã, falei que estava com muito sono e trabalhava no outro dia,
ai
peguei e vim na frente no meu carro,
ai
nos encontramos no outro dia no domingo
. (...) Danilo: Ele estava, mas logo em seguida ele falou que ia depois de mim, né? Danilo: Festa de santo. Danilo: No bar sempre tem.
Danilo: No dia seguinte na hora do almoço mais ou menos, encontramos um colega nosso, reunimos lá,
ai
fizemos uma cota
pra
comprar cerveja e um litro de (...) para levar na festa lá.
Promotora:
Pra
voltar
pra
essa mesma festa? Danilo: Isso. Danilo: Não, era na comunidade Jejum. (...) Danilo: Todo
mundo, 5 de um, 10 de outro, todo mundo. Danilo: O José, o finado Juliano, o Júnior, eu e o Ernesto. Danilo:
Sim.(
...) Danilo: Cerveja e 1 litro de (inaudível). Promotora:
Wisky
? Danilo: É. (...)
Danilo: O Ernesto seguiu na frente, e eu vi uma cliente minha que faz o serviço na minha oficina, e eu pensei que a moto dela estava estragada,
ai
eu peguei e parei para socorrer ela, mas na frente o Ernesto viu que meu carro estava parado, que parei no

acostamento,
ai
eu prestei socorro
pra
dona, perguntei o que tinha acontecido com a moto. Danilo: Estava atrás. (...) Danilo: Ele parou também no acostamento normal, ligou o pisca,
ai
na hora que ele ligou, eu estava de costa
por que
fui ajudar a dona olhar a moto, eu estava arrumando a moto e fui ver que a moto estava sem gasolina. (...) Danilo: Para entrar no acostamento, só que
dai
depois eu não vi, só escutei o barulho
. (...) Danilo: Eu não
vi ele
. (...) Danilo: Para a direita, para entrar no acostamento. Eu não vi a manobra que ele
fez.(
...) Danilo: Não vi, porque eu estava de costa.
[...]

Ernesto Benedito, igualmente, ao ser ouvido em juízo, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica
somente
no dia anterior ao acidente
, bem como que fez a conversão porque não viu nenhum veículo nas proximidades, negando qualq
uer intento homicida. Asseverou, a
inda, que no momento da batida, estava indo para a festa, bem como que
se consultou com um médico no dia do acidente, que atestou
que ele não apresentava sinais de embriaguez.

Destarte
, mesmo considerando que o
recorrente
tenha ingerido bebida alcoólica, não se pode afirmar que ele se encontrava
completamente
embriagado, sendo razoável concluir, com o
atestado médico e o
laudo pericial, que estivesse
sob

o estado de embriaguez ligeira
; euforia.

O segundo aspecto a ser sopesado na hipótese
diz respeito à manobra realizada por Ernesto Benedito que, a despeito de ter sido
realizada conversão proibida
e sem sinalização, antes disso
,
ele se encontrava parado no acostamento, com o pisca alerta ligado, conforme narrado pelas testemunhas.

A
lém disso
, i
mporta registrar que, logo após o acidente, o recorrente não só permaneceu no local do evento delituoso como, segundo ele próprio
asseverou,
usou seus conhecimentos profissionais para prestar socorro aos feridos: “
eu cai lá atrás e quando levantei meio zonzo e vi que meu carro estava todo batido e o motorista do outro carro me disse que a mulher estava passando mal e
eu como sou técnico de enfermagem fui prestar os primeiros socorros a ele e reanimei ele
, e falei vamos levar no seu carro que não vai
da
tempo da ambulância vim
.
”

Conquanto a simples permanência no local do fato delituoso não autorize a conclusão de que o
insurgente
agiu culposamente, es
s
e fato não pode ser ignorado, devendo ser levado em consideração para demonstrar, ainda que implicitamente, que
ele
não assumiu o risco de produzir o resultado morte, pois acreditava, piamente,
que tal situação não ocorreria
.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que é possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor. Contudo, essa conclusão excepcional só é possível com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído, o que, como visto, não é a hipótese dos presentes autos.

A propósito, enfrentando a temática, assim tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído
. 2. O Tribunal estadual,
ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em velocidade maior do que a permitida para a via e sem habilitação.

3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"

(
AgRg
no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª T.,
DJe
18/11/2016). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 626886 MS 2020/0300151-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

Sendo a
ssim, nos delitos de trânsito, para se pronunciar o acusado a título de homicídio doloso, as provas existentes no
s

autos
devem apontar a existência de circunstâncias que denotem, ao menos
indiciariamente
, a presença do elemento volitivo (dolo) que define a competência do Tribunal Popular para o julgamento da causa, não bastando para atingir tal desiderato, a simples menção ao fato de o
acusado
ter dirigido embriagado e/ou
efetuar conversão proibida
, afinal, tais aspectos, analisados isoladamente e não aliados a outros fatores, denotam a prática, em tese, de um crime culposo nas modalidades imprudência ou negligência, porque o resultado danoso pode ter decorrido da violação de um dever objetivo de cuidado, consubstanciado nas regras básicas de atenção e de cautela exigíveis de todos aqueles que trafegam pelo sistema viário.

Vê-se, pois,
que a questão posta nestes autos, gira em torno da distinção entre dolo eventual e culpa consciente, destacando que em ambos os institutos o agente prevê a ocorrência do resultado lesivo, no caso, a morte, todavia, no dolo eventual ele aceita essa consequência, ao passo que
,
na culpa consciente, ele não a admite, ao contrário, acredita piamente que a sua conduta não acarretará tal resultado.

Na hipótese, não há qualquer outro elemento probatório que, aliado
ao estado de ebriedade
e à
conversão proibida que
possa dar respaldo mínimo à tese de que o recorr
ente assumiu o risco de matar a vítima
do ilícito em questão e que ele se
manteve indiferente com relação à produção desse resultado. Ao invés disso, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia revela que o
insurgente
, na realidade, não desejava a morte de ninguém, mas, em tese, agiu com culpa consciente ao
conduzir veículo automotor após
ingerir bebida alcoólica
.

Nesse contexto, impõe-se a observância, por parte do julgador, das disposições contidas no art. 419
do Código de
Process
o
Penal, segundo o qual
“quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1
o
do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.”.

Não é demais consigna
r
a importância do exame técnico-jurídico acerca da possibilidade de se efetivar a desclassificação em questão, destacando, nesse particular, as considerações deduzidas pelo Ministro Luiz
Luiz
Fux, prolator o voto condutor do
Habeas Corpus
n. 107801,
do qual se destaca esta parte:

[...]
Tal desclassificação, se omitida indevidamente, importa em graves consequências para a defesa, deslocando o processo ao Júri, cujo julgamento é sabidamente
atécnico
e, às vezes, até mesmo apaixonado
, a depender do local onde ele ocorra.
Essas implicações potencializam-se ainda mais no caso sub judice, em que as diferenças de penas entre um e outro crime são gritantes.

Para se ter uma ideia,
a diferença da entre as penas mínimas do crime de homicídio qualificado (12 anos) e do homicídio culposo em direção de veículo automotor (2 anos) é de 10 anos.

Outrossim, observa-se atualmente, de um modo geral, seja nas acusações seja nas decisões judiciais,
certa banalização no sentido de atribuir-se aos delitos de trânsito o dolo eventual
, o que se refletiu no caso em exame. [...]

Destacamos

Assim, afastados os indícios equivocados apontados na sentença de pronúncia acerca da presença do dolo eventual na prática delitiva em tela e não havendo quaisquer outros vestígios de que o recorrente tenha agido dolosamente, mas, em tese, culposamente, deve ser afastada a competência do Tribunal do Júri e o princípio
in dubio
pro

societate
que impera nessa fase processual, impondo-se, consequentemente, a desclassificação almejada pela defesa.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para desclassificar a conduta prevista no art. 121,
caput
, Código Penal imposta na denúncia a
Ernesto Aparecido de Moraes
, para o tipo do art. 302
, §3º,

do Código de Trânsito Brasileiro, determinando o retorno
destes
autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025